Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IPREV. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE PERÍODO ANTERIOR. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PRESENÇA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA RECONHECENDO O DÉBITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA. LEI 9.494/1997. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso de reconhecimento administrativo do débito, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a contagem do prazo prescricional a partir da data de publicação da decisão no Diário Oficial. Caso no qual, a despeito da presença de pedido administrativo requerendo o ressarcimento das diferenças remuneratórias, não houve resposta definitiva ao pleito, devendo ser afastada a alegação de prescrição.
2. A concessão de aposentadoria por proventos integrais não se vincula à data de apresentação do pedido de revisão da aposentadoria, mas sim à data do diagnóstico da doença.
3. Para implementar condenação por danos morais, o Juiz deve verificar, ante os elementos coligidos no processo, se o evento narrado causou prejuízo injusto e desproporcional à honra subjetiva e objetiva do consumidor, sendo o mero aborrecimento do cotidiano incapaz de ensejar a indenização
4. A análise da divisão dos ônus sucumbenciais não depende de uma mera análise matemática, de modo que, conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ela também refletir a quantidade de pedidos e não apenas o valor monetário de cada um deles
5. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios.
6. No julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica sujeitando a Fazenda Pública, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% (um por cento) ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% (meio por cento) ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
7. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Réu conhecido e não provido.